Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIA PLÁSTICA. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA. INEXISTENTE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, vez que o contrato de plano de saúde em discussão não é administrado por entidade de autogestão.
2. Descabe, portanto, a incidência dos arts. 757 e 760, ambos, do Código Civil, para a resolução deste caso concreto, sob o argumento de que a seguradora somente está obrigada aos riscos insertos na apólice.
3. Os procedimentos cirúrgicos de reparação solicitados pelo médico especialista responsável constituem mera continuação do tratamento de obesidade mórbida iniciado com a cirurgia bariátrica, de modo que não pode ser considerada meramente estética. 3.1. O Ministério da Saúde explicitou a natureza reparadora da intervenção cirúrgica na regulamentação das diretrizes para a organização da prevenção e do tratamento de sobrepeso e obesidade como linha de cuidado prioritário da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, por meio da Portaria n. 424/2013.
4. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019). É o caso dos autos.
5. O rol da ANS (Resolução Normativa n. 387/2015) é meramente exemplificativo, de modo a estabelecer a cobertura mínima obrigatória e evitar o arbítrio dos diversos planos de saúde que atuam no mercado, não justificando a recusa do procedimento cirúrgico em questão.
6. Configura dano extrapatrimonial a recusa da seguradora de saúde ao custeio de cirurgia reparadora consistente em continuação do tratamento de obesidade mórbida.
7. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
8. Nas relações de consumo nas quais estejam envolvidos litigantes habituais, a atuação do Poder Judiciário somente será efetiva se a análise do caso se realizar sob o prisma da coletividade, dada a natureza transindividual decorrente de práticas reiteradas no mercado de consumo.
9. A fixação do valor do dano extrapatrimonial em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, atende finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do instituto.
10. Em razão da sucumbência, a Ré/Apelada foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
11. Apelo conhecido e provido para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.